Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-08.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo Interno no 1015298-08.2018
Agravante: Adenilson Aparecido Firmino da Rocha
Agravado: Município de Sinop
Vistos, etc.
Vislumbra-se do ID no 22256997 que, após a inclusão do presente feito em pauta para julgamento da sessão do dia 4/11/2019 (id. 20025477), a Empresa Serget Mobilidade Viária Ltda requereu a sua habilitação no presente recurso na qualidade de Assistente litisconsorcial passivo e promover sustentação oral, ressaltando que foi a vencedora do certame licitatório – Pregão no 063/2018, realizado pelo Município de Sinop para a prestação de serviços técnicos de engenharia e apoio na administração e gestão de trânsito para o Município de Sinop/MT, formalizado por meio do Contrato Administrativo no 040/2019 em 29/05/2019.
Sustenta que, caso haja a procedência do recurso, haverá modificação de sua situação jurídica com o Município de Sinop, além dos inúmeros prejuízos que poderá sofrer por conta da descontinuidade do contrato, bem como a acusação de que teria cometido fraude em processo licitatório, sendo este mais um motivo para justificar sua intervenção nos autos.
Em atenção os Princípios do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa e aos artigos 119 e 120 do Código de Processo Civil, determinei a retirada dos autos de pauta, para intimação das partes, a fim de que se manifestem sobre a petição.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pela admissão da empresa Serget Mobilidade Viária LTDA. na qualidade de assistente litisconsorcial do polo passivo, por entender demonstrado o interesse jurídico e não meramente econômico, já que o resultado do recurso poderá influir na sua relação jurídica com o Município de Sinop, consistente na celebração do contrato administrativo no 040/2019, resultante do Pregão no 063/2018.
A certidão de ID no 32969488 atestou o decurso do prazo em 5/2/2020 para o Agravante Adenilson Aparecido Firmino da Rocha e para o Agravado Município de Sinop se manifestarem acerca do despacho de ID no 23868055.
É a síntese do necessário.
Decido.
O art. 124 do CPC estabelece que considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.
Por sua vez, o art. 120 do CPC define que, não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.
Compulsando os autos, observa-se que o Agravante, requereu, na inicial da Ação Popular ajuizada perante o Juízo de 1o Grau, a suspensão do contrato licitatório referente ao Pregão Presencial no 63/2018, cujo objeto é a prestação de serviço técnicos de engenharia e apoio na administração e gestão de trânsito, em que restou vencedora do certame a Empresa Serget Mobilidade Viária Ltda, sob o argumento de que evidenciada suposta imoralidade administrativa, consubstanciada em atos fraudulentos e superfaturamento do contrato.
O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Magistrado Singular, para suspender o contrato licitatório referente ao Pregão Presencial no 63/2018.
Irresignado, o Município de Sinop interpôs Agravo de Instrumento objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido por esta Relatora no ID no 5635496.
Contra essa decisão, o ora Agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID no 6255294), a fim de que seja revogada a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, mantendo a suspensão do contrato licitatório referente ao Pregão Presencial no 63/2018, cujo objeto é a prestação de serviço técnicos de engenharia e apoio na administração e gestão de trânsito.
No caso dos autos, além de não ter havido impugnação ao pedido de assistência litisconsorcial, é certo que restou demonstrado o interesse da Empresa Serget Mobilidade Viária Ltda no processo, porquanto caso provido o presente Agravo Interno, tal resultado poderá influir diretamente em sua relação jurídica com o Município Agravado, já que restou vencedora do processo licitatório referente ao Pregão Presencial no 63/2018.
Sendo assim, considerando que o presente feito já se encontra pronto para julgamento, tendo sido inclusive incluído em pauta, o assistente litisconsorcial deverá receber o processo no estado em que se encontra, nos termos do parágrafo único do art. 119 do CPC, in verbis:
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.
Desse modo, DEFIRO o pedido de habilitação da Empresa Serget Mobilidade Viária Ltda como assistente litisconsorcial passiva, concedendo-lhe o direito de realizar sustentação oral no julgamento do presente Agravo Interno.
Inclua-se o feito novamente em pauta para julgamento.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora